Tribunal: TJSP
Processo: 1037213-69.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, na qual o autor pleiteava a revisão de cláusulas referentes a juros, tarifas administrativas e encargos, além da restituição de valores. O contrato de financiamento foi celebrado para a aquisição de veículo, com pagamento em 48 parcelas, e o autor alegava abusividade nos encargos cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a existência de abusividade nos encargos cobrados no contrato de financiamento, incluindo juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas administrativas e seguro, e a validade das cláusulas contratuais pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi celebrado de forma regular, com todas as condições devidamente pactuadas, incluindo a previsão de juros, tarifas e encargos, não havendo qualquer evidência de vício de consentimento ou onerosidade excessiva que justifique a revisão das cláusulas.
A capitalização de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001 é permitida, desde que prevista no contrato, como no caso em tela, conforme Súmula 382 do STJ.
A alegação de abusividade das taxas de juros não se sustenta, pois a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura prática abusiva, devendo o consumidor estar ciente dos encargos contratados no ato da assinatura.
As tarifas administrativas, como registro de contrato e seguro, foram expressamente previstas e detalhadas no contrato, observando-se o dever de informação exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Não há indícios de cobrança excessiva, venda casada ou serviços não prestados.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida, pois se trata de relação de consumo, mas a análise do contrato não revela qualquer desequilíbrio significativo que justifique a modificação das condições pactuadas, sendo aplicável o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A capitalização de juros é permitida em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, devendo prevalecer a autonomia da vontade e as cláusulas pactuadas quando não evidenciada onerosidade excessiva.
A cobrança de tarifas administrativas e seguro é válida quando prevista no contrato e especificada, não havendo abusividade se os valores cobrados não forem manifestamente excessivos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 1026, e 487; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Medida Provisória 2.170-36/2001; Súmulas 382 e 648 do STJ; Súmula 596 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973827/RS (recursos repetitivos); Súmula 382 do STJ; Súmula 596 do STF.